Tribunal: TJBA
Processo: 8044437-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044437-74.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal apenas para excluir os débitos comprovadamente pagos, mantendo a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores referente aos veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil. A parte recorrente alega a existência de contradição e omissões no julgado, especialmente quanto à não decretação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de indicação dos corresponsáveis e quanto à ausência de distinção entre o caso concreto e os precedentes invocados sobre a eficácia da baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a validade das Certidões de Dívida Ativa emitidas apenas contra um dos devedores solidários e se houve omissão na análise dos argumentos e precedentes apresentados pela parte recorrente acerca da transferência da propriedade mediante simples baixa de gravame fiduciário, bem como o prequestionamento de dispositivos legais. III. Razões de decidir O acórdão embargado não apresenta qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. A decisão colegiada foi expressa ao consignar que a responsabilidade solidária permite ao credor tributário exigir a totalidade da dívida de qualquer dos coobrigados, não havendo exigência legal de que todos os responsáveis solidários constem obrigatoriamente no título executivo, o que afasta a tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa. O julgado também foi claro ao estabelecer a tese jurídica de que a mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não tem o condão de comprovar a efetiva transferência da propriedade do veículo ao arrendatário, sendo indispensável a alteração do registro perante o órgão de trânsito competente para afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira arrendante. A adoção de fundamentação incompatível com a tese defendida pela parte recorrente implica a rejeição implícita dos precedentes por ela invocados, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente cada julgado citado quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a interpretação conferida pelo órgão colegiado aos fatos e ao direito aplicável. O prequestionamento ficto encontra amparo no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pela parte recorrente. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não padece de omissão ou contradição o acórdão que, de forma clara e fundamentada, afasta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa emitida contra apenas um dos devedores solidários e reconhece a insuficiência da mera baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames para afastar a responsabilidade tributária do arrendante pelo pagamento do IPVA, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para a rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 489, 926, 1.022 e 1.025. Código Tributário Nacional, artigos 121, 124, 128 e 202. Lei de Execuções Fiscais, artigo 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8044437-74.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargantes e Embargados, reciprocamente, BANCO BV S.A. e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA